Tribunal: STF
Processo: RE 1393427
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “A” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTS. 98 A 102 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (CPC/2015). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS AO GOZO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. LEI N.° 3.373/1958. FILHA MAIOR, SOLTEIRA E NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. ACÓRDÃO DO TCU. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO QUE REGE O ATO. RESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO. PENSIONISTA QUE PERCEBE PROVENTOS ORIUNDOS DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE NATUREZA PERMANENTE E QUE JÁ ERA MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE NO ATO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9784/99. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANTENTEMENTE INCONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (EDIÇÃO N. 132: DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - LEI N. 9.784/1999). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA APÓS A ÉGIDE DO CPC/15. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.º 07 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. A controvérsia ora posta a deslinde cinge-se a perquirir acerca da validade de ato de suspensão da pensão por morte percebida pela demandante, ora recorrente, haja vista que, segundo a União, a autora recebe proventos oriundos do exercício de cargo público de natureza permanente. 



    2. O direito à gratuidade judiciária, em concretização ao direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça, está encartado e disciplinado nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Garantem-se às pessoas que não tenham condições de arcar com as despesas processuais os benefícios da Justiça Gratuita. Para gozar dos benefícios da gratuidade judiciária, a interessada poderá postulá-los na petição inicial, mediante declaração de hipossuficiência, que, segundo a legislação processual, no caso das pessoas naturais, tem presunção de veracidade. Todavia, essa presunção não é absoluta, de modo que, diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da Justiça, o Juízo poderá indeferi-la, não sem antes instar a parte a comprovar que preenche as condições ao gozo do benefício. 



    3. Não obstante a afirmação de pobreza, prevista no artigo 4.º da Lei n.º 1.060/1950, goze de presunção de veracidade, a fim de, por si só, dar causa ao deferimento da gratuidade, se comprovado nos autos que o requerente possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o pedido deve ser indeferido. 



    4. O próprio C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se posicionou a respeito ao afirmar que “não é ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou o cargo exercido pelo interessado fazem em princípio presumir não se tratar de pessoa pobre” (STJ-RT 686/185). 



    5. Compulsando os autos, extrai-se, especialmente da análise do demonstrativo de pagamento da demandante, que a sua remuneração líquida orbita em torno de R$ 21.627,75 (vinte e um mil seiscentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), o que, na ausência de outros elementos de prova que demonstrem a hipossuficiência da apelante, não dá ensejo à concessão do benefício de gratuidade de justiça requerido. Demais disso, a autora deixou de adunar documentos referentes às suas despesas mensais que permitissem a conclusão do comprometimento de sua renda e da sua impossibilidade de suportar as despesas do processo. Por fim, veja-se que a demandante sequer aventou a possibilidade de postular o parcelamento das despesas processuais, segundo o estatuído no § 6.º, do art. 98, do vigente Estatuto Processual Civil.



    6. O julgador não está adstrito à concessão da benesse em função da mera alegação de falta de recursos pela parte, podendo o benefício ser por ele indeferido, caso vislumbre indícios de que pode o litigante arcar com as custas do processo. Fora de dúvida que a configuração da hipossuficiência carece de um critério objetivo. Diante da ausência de previsão em lei, pode, o magistrado, adotar o critério que lhe parece espelhar a lógica e a teleologia da normatividade. 



    7. Tem sido orientação desta E. Corte adotar, como critério objetivo da presunção do estado de miserabilidade jurídica, o percebimento de renda mensal inferior a 03 (três) salários mínimos, valor esse também utilizado, via de regra, pela Defensoria Pública para o atendimento dos seus assistidos, e igualmente próximo ao valor do limite de isenção do imposto de renda, o que confirma a possibilidade de indeferimento do benefício requerido. 



    8. Não se desconhece que foram adotados pelo legislador critérios mais rígidos no que concerne ao arbitramento de honorários. Contudo, tal constatação não justifica que a condenação concreta a tal título seja um balizamento de per si para a concessão indiscriminada do benefício da gratuidade de justiça, numa tentativa de corrigir “excessos” que, na verdade, resultam de inequívoca opção do legislador, sob pena de, na prática, em demandas como a dos autos, somente a Fazenda Pública vir a arcar com as verbas de sucumbência nos novos moldes estabelecidos pelo novel Estatuto Processual Civil. 



    9. Ainda que fosse o caso de deferimento do benefício da gratuidade de justiça nesta fase recursal, a benesse somente produziria efeitos futuros, não podendo retroagir. 



    10. O direito à pensão por morte é regido pela lei vigente à época do falecimento do instituidor do benefício (STJ – AgRg/REsp n. 652.186/RJ, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJU de 08.11.2004, pág. 291). Na espécie, o ex-servidor faleceu em 1976, de modo que há de se aplicar a Lei n.º 3.373/1958, e não a Lei n.º 8.112/1990. 



    11. Nos termos do art. 5.º da Lei n.º 3.373/1958, a filha solteira e menor de 21 (vinte e um) anos de idade faz jus à percepção de pensão temporária, perdendo o benefício apenas se passar a ocupar cargo público de caráter permanente. A regra do parágrafo único alcança apenas as filhas solteiras que já recebem o benefício, e não aquelas que, à época do sinistro, já tenham ultrapassado o requisito etário. 



    12. A Lei n.º 3.373/58 dava tratamento distinto aos pensionistas do sexo masculino, que, na forma do artigo 5.º, inciso II, alínea ‘a’, deixavam de receber a pensão ao completarem 21 (vinte e um) anos, caso não fossem inválidos; e às pensionistas do sexo feminino, submetidas à norma do parágrafo único do artigo 5.º, que consignava que só perderiam o benefício com a posse em cargo público permanente. 



    13. O Tribunal de Contas da União, por meio de acordão proferido em 2016, imprimiu mais um requisito para o recebimento da pensão, o da dependência econômica. 



    14. Deve ser considerado o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir a questão em sede de mandado de segurança coletivo, que assentou que, com relação aos benefícios previdenciários, valeria a regra da incidência da lei em vigência ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. 



    15. Na hipótese em testilha, a autora passou a receber pensão por morte de seu genitor desde o óbito deste, ocorrido em 21.04.1976. Apenas em 2017 passou-se a questionar a observância dos requisitos legais para a manutenção do benefício. Perlustrando o caderno processual, extrai-se que, em 27/01/1967, a demandante tomou posse no Banco Central do Brasil, tendo se aposentado em 31/12/1993, recebendo proventos pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Em 14/06/1997, a sua aposentadoria passou a ser regida pelo Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 8.112/90. De mais a mais, do exame da carteira de identidade da autora, verifica-se que, por ocasião do óbito de seu genitor, ela contava com 29 (vinte e nove) anos de idade, haja vista que o instituidor do benefício faleceu em 21.04.1976, ao passo que a autora nasceu em 15.03.1947. 



    16. Os requisitos para a concessão da pensão temporária por morte são aqueles previstos no inciso II do caput do artigo 5.º da Lei n.º 3.373/58: em se tratando de filhos, tanto com relação a homens quanto com relação a mulheres, a lei estabelece a idade de 21 (vinte e um) anos como marco limite. O que o parágrafo único fez foi apenas abrir uma exceção para as pensionistas menores de 21 (vinte e um) anos. Ou seja, elas poderiam continuar a perceber o benefício após a maioridade civil, desde que fossem solteiras e não ocupantes de cargo público. Com efeito, a regra do parágrafo único alcança apenas as filhas solteiras que já recebem o benefício, e não aquelas que, à época do sinistro, já tenham ultrapassado o requisito etário. 



    17. A Administração Pública tem o poder-dever de cancelar seus atos administrativos praticados em desconformidade com a lei (art. 53 da Lei n.º 9.784/99 e Súmula n.º 473 do STF). Ademais, não há direito adquirido a se manter vantagens concedidas ao alvedrio da lei. Se o benefício era ilegal, na origem, não é possível adquiri-lo, pois isso seria ilícito adquirido. A garantia constitucional é de irredutibilidade de vencimentos, mas vencimentos com amparo legal.



    18. É certo que, até o advento da Lei n.º 9.784/99, a Administração podia revogar a qualquer tempo os seus próprios atos, quando eivados de vícios, na dicção das Súmulas 346 e 473/STF, sendo que a aludida lei, ao disciplinar o processo administrativo, estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a Administração revogar os seus atos (art. 54). 



    19. Recentemente o STJ editou doze teses acerca da Lei n.º 9.784/199 (EDIÇÃO N. 132: DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - LEI N. 9.784/1999), que disciplina o processo administrativo no âmbito federal, dentre as quais destaco a seguinte: O prazo decadencial para que a administração promova a autotutela, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, aplica-se tanto aos atos nulos, quanto aos anuláveis.” 



    20. Diante da força vinculante da tese acima reproduzida, passa-se a adotar o entendimento firmado pelo STJ, mormente por razões de segurança jurídica, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator deste recurso. 



    21. Ainda assim, no caso vertente, não há que se falar em decadência, como referida no art. 54 da Lei n.º 9.784/99. O ato ilegal – na acepção ampla do princípio constitucional da legalidade - não pode ser perpetuado, para o futuro, com novos pagamentos. O dispositivo citado deve receber interpretação conforme a Constituição, e não interpretação que permita, em casos os mais diversos, a perpetuação da ilegalidade, em ataque ao preceituado n o caput do art. 37 da Lei Maior. Nesse diapasão, mais uma tese foi lançada pelo STJ a respeito da questão debatida no presente feito: “As situações flagrantemente inconstitucionais não se submetem ao prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, não havendo que se falar em convalidação pelo mero decurso do tempo.” Ou seja, na linha do posicionamento do STJ, se o ato que permitiu à recorrida a percepção da pensão é flagrante inconstitucional, não há que se invocar direito adquirido para protegê-lo. Assim, o direito adquirido e o decurso de longo tempo desde o início dos pagamentos indevidos não podem ser invocados quanto se tratar de manifesta contrariedade à Constituição, como a observada nos autos. 



    22. Ainda que a Administração Pública tivesse inequívoca ciência do pagamento da pensão há vários anos, tal fato não possibilita a convalidação de uma situação vedada expressamente pela Constituição Federal, por violar expressamente os princípios da legalidade e da moralidade. 



    23. O art. 54 da Lei n.º 9.784/99 (enquanto norma de hierarquia infraconstitucional) não poderia criar um limite temporal para a revisão de situações proibidas pela própria Constituição Federal. Não se trata, por óbvio, de declarar a inconstitucionalidade do art. 54 da Lei n.º 9.784/99 (que é plenamente constitucional), mas tão somente de esclarecer o seu âmbito de incidência, que não pode consolidar em razão do tempo situações em confronto com a própria Carta Política. Sendo assim, conclui-se que a autora nunca fez jus ao benefício, não lhe sendo cabível a percepção de qualquer valor, inclusive retroativo. 



    24. No tocante à verba honorária, o egrégio Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Administrativo n.º 07, no qual restou definido que "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.". 



    25. Considerando que a sentença ora vergastada foi publicada em 18 de maio de 2020, o desprovimento que ora se dá ao apelo e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficam os honorários advocatícios majorados no percentual de 1% (um por cento), com supedâneo no art. 85, § 11, do CPC/15. 



    26. Apelação conhecida e improvida.” (e-doc. 2)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente sustenta a decadência do direito da Administração para rever o ato de concessão de pensão, considerando ter sido ultrapassado o prazo de cinco anos desde a chegada do procedimento administrativo ao TCU. Diz contrariado o Tema 445 da repercussão geral (e-doc. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece provimento. Da leitura das razões do extraordinário, verifica-se que não indicada expressamente a violação a qualquer dispositivo constitucional. Limitou-se o recorrente a afirmar de forma genérica ter transcorrido mais de cinco anos entre a chegada, no TCU, do procedimento administrativo relativo à concessão da pensão e o ato de suspensão do referido benefício, gerando contrariedade ao princípio da segurança jurídica, o que caracteriza a deficiência na respectiva fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    5. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO .”



    (ARE nº 1.354.086-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14/12/2021, p.10/02/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.343.477-RG/RJ, Tema RG nº 1.179, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.218.799-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13/09/2019, p. 09/10/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.364.858-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.362.137-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, E §4º, DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.396.077-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 18/10/2022, p. 26/10/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento“.”



    (ARE nº 1.026.244-AgR/RJ , Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A parte recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (ARE nº 967.888-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 23/09/2016).



    6. Ainda que assim não fosse, inviável a incidência ao caso do Tema nº 445 do ementário da repercussão geral, porquanto a própria recorrente indica nas razões do extraordinário não saber a data de chegada no Tribunal de Contas da União do procedimento relativo à concessão da pensão por morte. Assim, no particular, o recurso encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do TF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator